Tribunal: TJDFT
Processo: 0002015-77.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002015-77.2017.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXANDRE DE SOUZA NÓBREGA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. ESTELIONATO. TENTATIVA DE ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CRIME COMETIDO CONTRA IDOSO. FRAÇÃO DE AUMENTO. ART. 171, § 4o, DO CP. LEI NOVA MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1.Nos crimes patrimoniais, como o de estelionato, o fato de a vítima ter sofrido prejuízos patrimoniais é consequência inerente ao tipo penal, salvo quando o prejuízo causado se mostrar exacerbado a ponto de afetar substancialmente a situação econômica da vítima. 1.1. A valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime de estelionato consumado deve ser afastada, pois, não extrapolaram as do próprio tipo penal, na medida em que não verificado prejuízo substancial das vítimas. 1.2. Igualmente incabível a valoração negativa da vetorial das consequências do crime na hipótese do crime de estelionato praticado na forma tentada, tendo em vista que não houve transferência de patrimônio e, por consequência, prejuízo à vítima. 2. À época dos fatos, o § 4o do art. 171 do CP, com a redação dada pela Lei no 13.228/2015, previa a aplicação da pena em dobro se o crime fosse cometido contra idoso. A Lei no 14.155/2021 alterou o referido dispositivo legal, o qual passou a prever, no caso de crime contra idoso ou vulnerável, o aumento da pena de 1/3 (um terço) até o dobro, considerada a relevância do resultado gravoso, tratando-se, portanto, de novatio legis mais benéfica, a qual deve retroagir, em observância ao disposto no art. 5o, XL, da Constituição Federal. 2.1. Ausentes resultados danosos que tenham exorbitado o tipo penal nas situações concretas, mostra-se correto, diante da novatio legis in mellius, a aplicação retroativa da fração mínima de 1/3 (um terço), prevista na nova redação do art. 171, § 4o, do CP. 3. Na continuidade delitiva, a pena do crime mais grave será aumentada proporcionalmente ao número de crimes cometidos, considerando o parâmetro de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Cometidos três crimes de estelionato, correta a aplicação do aumento da pena de 1/5 (um quinto). 4. A teor do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, o delito de organização criminosa é considerado formal, não sendo necessário que os quatro integrantes tenham cometido, juntos, diretamente ou mesmo indiretamente, um crime específico para consumar a prática da organização criminosa. Logo, está configurado o delito se há associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente, com o fim de praticar delitos, conscientes de que agem inseridos neste agrupamento. 4.1. As provas dos autos demonstram o preenchimento dos requisitos legais e amparam a condenação dos apelantes pelo delito de organização criminosa, não havendo falar em insuficiência probatória. 5. De acordo com o princípio da correlação, deve haver correspondência entre o fato descrito na denúncia ou queixa e aquele pelo qual o réu é condenado, não podendo o magistrado julgar o acusado extra petita (fora do pedido), ultra petita (além do pedido) ou citra petita (aquém do pedido). 5.1. Tendo sido um dos réus condenado pela prática dos crimes de falsificação de documento público e de uso de documento falso, ao passo que, na denúncia, referidos crimes foram imputados exclusivamente a outro réu, deve parte da sentença ser declarada nula, por julgamento extra petita. 5.2. Ainda que tenha sido efetivamente demonstrada nos autos a prática dos crimes de falsificação de documento público e de uso de documento falso, por corréu não denunciado pelos citados delitos, não pode este vir a ser condenado na instância recursal, dada a vedação da reformatio in pejus, quando há recurso exclusivo da defesa. 5.3. A nulidade da sentença extra petita pode ser reconhecida de ofício pelo Tribunal, se constatado que o réu foi condenado por crime que não lhe foi imputado na denúncia. 6. Ausente conjunto probatório suficientemente apto a justificar o decreto condenatório pelo crime de estelionato relativo a um dos apelantes, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, com consequente absolvição do réu. 7. Verificado que o crime de estelionato, na forma tentada, não se aproximou da consumação, cabível a aplicação da fração máxima da causa de diminuição, equivalente a 2/3 (dois terços), nos termos do art. 14, II, do CP. 8. Declaração, de ofício, de nulidade parcial da sentença. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o, § 1o, da Lei 12.850/2013, sustentando que não estão presentes os requisitos para a configuração do crime de organização criminosa, especialmente a união estável e permanente, bem como o dolo específico; b) artigos 65, inciso III, alínea “d”, e 68, ambos do Código Penal, pugnando pela redução da pena aquém do mínimo legal, ante a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 1o, § 1o, da Lei 12.850/2013, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente (preenchimentos dos requisitos da organização criminosa) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 65, inciso III, alínea “d”, e 68, ambos do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 1.1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)." (AgRg no AREsp n. 2.226.158/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030